Tribunal: TJDFT
Processo: 0737145-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR ARGUÍDA EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO VERIFICADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. É incabível, na instância revisora, discutir matéria de mérito não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e inobservância aos princípios da congruência e adstrição.
2. O interesse de agir deve ser aferido segundo os fatos narrados na petição inicial.
3. No caso concreto, há evidente interesse de agir da agravada, pois teve o seu crédito habilitado de forma equivocada no quadro geral de credores.
4. A ação de habilitação é adequada para a correção e inscrição de créditos no quadro geral de credores.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Unânime.